Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR EDUCACIONAL. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRETERIÇÃO. NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário de todos os candidatos aprovados em concurso público, por ausência de previsão legal.

2. A questão sobre a inadequação da via eleita confunde-se com o mérito da ação, pois somente após a análise das alegações da impetrante será possível verificar se o caso envolve dilação probatória.

3. O prazo decadencial para impetrar mandado de segurança que tem por objeto a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público inicia-se a partir do término de validade do certame. Precedentes.

4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).

5. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito.

6. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).

7. Inexiste direito líquido e certo à nomeação na hipótese em que a impetrante não comprova a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração.

8. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário e inadequação da via eleita rejeitadas. Prejudicial do mérito de decadência rejeitada. Segurança denegada.